Tribunal: TJDFT
Processo: 0714188-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI – AUSÊNCIA DE FATO CERTO E DETERMINADO. ATIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Entende-se que no crime de calúnia (art. 138 do CP), além do dolo específico de imputar a alguém fato definido como crime, exige-se que o fato seja certo e determinado, com a indicação de todas as suas circunstâncias, e comprovação do elemento subjetivo especial do tipo (animus caluniandi).
2. A queixa-crime narra que, em 26.10.2021, durante a assembleia de condomínio, o réu, perante todos os presentes, mencionou que a querelante, durante a gestão em que foi síndica, “desviou” mais de R$ 60.000,00 do condomínio (ID 39449845). A sentença condenou o réu como incurso no art. 138 do CP, à pena de 8 meses de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 39450779).
3. O apelante postula sua absolvição, sob o argumento de que não restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo (ID 39450802).
4. A ata de reunião do condomínio registra a suspeita do réu de que a querelante desviou valores do condomínio, não havendo imputação, no caso, de fato certo e determinado apto a configurar o delito de calúnia. A transcrição da reunião comprova que o querelado disse: “As pessoas não têm contato umas com as outras. O síndico controla a comunicação. Não existe a transparência. Existe mais de sessenta e dois mil reais que a gente não sabe se a síndica na época... pegou”. Em seguida, foi perguntado: “O senhor está dizendo que eu dei sumiço em sessenta e dois mil reais”. Tendo o réu respondido: “Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente suspeita de você, Thaís” e acrescentou “É, coloca aí que você é suspeita de desviar dinheiro do condomínio” (ID 39450635).
5. Com efeito, o fato de o réu suspeitar sobre a prática de um delito por parte da querelante é diferente do ato de imputar-lhe fato definido como crime. Assim, inexiste o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o animus caluniandi. Ademais, não restou demonstrado que o réu acusou a querelante de desviar dinheiro do condomínio por meio de determinada prática e em determinada data, somente disse que havia suspeita de que ela desviou valores do condomínio.
6. Desse modo, ausente a imputação de fato certo e determinado, delimitado no tempo e no espaço, bem como do elemento subjetivo do tipo, deve o apelante ser absolvido por atipicidade de conduta, nos termos do inciso III do art. 386 do Código de Processo Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de absolver o réu por atipicidade de conduta, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
8. Decisão proferida na forma do art.82, § 5o, da Lei no 9.099/95.